Tribunal: TJDFT
Processo: 0008503-75.1999.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ALEGADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXAME DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO MAGISTRADO.

1. Apelação contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada e reconheceu prescrição intercorrente, ensejando extinção do feito executivo, condenando o DISTRITO FEDERAL ao pagamento dos ônus sucumbenciais. 1.1. Havendo exceção de pré-executividade resistida pela Fazenda Pública, com o reconhecimento da prescrição intercorrente, impõe-se a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários conforme o princípio da sucumbência. 1.2. “É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.” (STJ. REsp 1185036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 01/10/2010).2. “Embora o § 8o do art. 85 do CPC não inclua, expressamente, a previsão de que as causas com valor elevado também podem ter seus honorários fixados a partir da equidade, a conclusão decorre da interpretação teleológica da própria norma, que visa evitar os abusos formais que decorram de evidentes disparidades e ensejem ônus ou remuneração ínfimos ou excessivos. Majoração dos honorários advocatícios indevida” (TJDFT - Acórdão 1223109, 07121141120178070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1. As circunstâncias do caso sob análise levam a aplicação do art. 85, §8o do CPC, tendo em vista que os honorários de sucumbência devem ser fixados com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a fim de se evitar excessos a qualquer das partes, bem como enriquecimento ilícito. 2.2. Recurso do DISTRITO FEDERAL que, no ponto, deve ser provido para fixar os honorários advocatícios em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia adequada e proporcional ao trabalho advocatício desenvolvido no caso em comento.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.